Tribunal: TJDFT
Processo: 0752637-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752637-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Indeferida a gratuidade, a agravante foi intimada a efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id 67400202). Junta comprovante de pagamento (id 68349990) e alega (id 68349985) que a guia foi emitida com vinculação equivocada a outro processo, distinto daquele ao qual se destinava. Requer o reconhecimento de erro material e o aproveitamento do valor pago para o presente processo, promovendo-se, se necessário, a devida retificação administrativa. Invoca o princípio da instrumentalidade das formas. 2. A matéria é objeto da Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013, art. 10, II e 11 – “pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia” –, sendo cabível a devolução do preparo, que deverá ser requerida administrativamente. Assim, não há se falar em instrumentalidade das formas para sanar o alegado erro na indicação do número do processo, pois o valor não pode ser aproveitado no presente recurso. 3. Indefiro o requerimento id 68349985. Assinalo, portanto, à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator